Tribunal: TJPA
Processo: 0028184-86.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4980 - Nota Promissória
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028184-86.2011.8.14.0301
APELANTE: HELOISA DE FATIMA DA SILVA NEVES

APELADO: ANA ALVES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0028184-86.2011.8.14.0301

APELANTE
:
HELOISA DE FATIMA DA SILVA NEVES

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES

APELADA:

ANA ALVES BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. FEITO NÃO FICOU PARALISADO POR PRAZO SUPERIOR A TRES ANOS, SENDO ESTE O PRAZO PRESCRICIONAL ATINENTE A NOTA PROMISSÓRIA, CONFORME ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA (DECRETO Nº 57.663/66).

I - O julgador de piso extinguiu o feito com base no art. 269, IV do CPC/73, sob o fundamento de que teria ocorrido a prescrição intercorrente. Contra tal sentença, volta-se o recorrente sustentando que tal instituto não se configurou, pleiteando pela continuidade a ação de execução de título extrajudicial.

II – O título apresentado pelo credor diz respeito a uma nota promissória, cujo prazo prescricional é de 03 anos, conforme dispõe o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66).

III – Verifica-se, no caso em tela, que não houve,
inércia da parte exequente pelo prazo 03 (três) anos, que pudesse dar ensejo a prescrição intercorrente. Sentença que merece reforma.

IV – Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0028184-86.2011.8.14.0301

APELANTE
:
HELOISA DE FATIMA DA SILVA NEVES

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES

APELADA:

ANA ALVES BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HELOISA DE FATIMA DA SILVA NEVES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada em face de
ANA ALVES BARROS.

Antes de tudo, faz-se importante
elucidar o feito de piso: de princípio, a apelante adentrou judicialmente com a demanda requerendo a execução, exigível em decorrência de nota promissória, do débito de R$ 1.380,00 (hum mil, trezentos e oitenta reais).

Conforme certidão do oficial de justiça, em

ID. 2307310 - Pág. 4, a citação não fora realizada, em função de a requerida ter falecido. Renovado o pleito de realização de diligência de citação, o
Juiz a Quo
julgou, em decisão interlocutória publicada no dia 03 de outubro de 2013, vide documendo de ID. 2307312 - Pág. 1, que o ônus de encontrar a personalidade jurídica legitima para configurar passivamente no feito cabe a exequente.

Após isso, tendo a lide ficado inerte por volta dois anos, fora publicado despacho, vide ID. 2307312 - Pág. 4 requisitando que a ora apelante se manifestasse quanto ao interesse no prosseguimento do feito. Em petição de ID. 2307313 - Pág. 1, a executada manifestou-se, de forma tempestiva, demonstrando seu interesse quanto ao seguimento da lide. Ressalta-se, contudo, que a petição fora protocolada 8 (oito) dias após o despacho retro mencionado, sendo juntado aos autos apenas sete meses adiante.

Após diligências que versavam sobre a concessão de justiça gratuita, o Juiz de piso determinou a renovação da tentativa de realização da citação, à qual fora frustrada novamente, vide certidão de ID. 2307314 - Pág. 4. Salienta-se ainda que fora encaminhado o mandado de citação para a Central de Mandados na data de 20 de novembro de 2017. Contudo, observa-se que a certidão acima mencionada fora juntada aos autos apenas dia 1ª de novembro de 2018.

Desse compasso, a apelante manifestou-se tempestivamente requisitando diligências. Depois disso, a lide fora sentenciada, vide documento de ID.

2307316 - Pág. 1.

Ao sentenciar o feito, o
Juiz a Quo
pronunciou a prescrição intercorrente do pleito de execução do título extrajudicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, II do CPC/15. Tal entendimento, seguindo argumentação do juiz de piso, decorre da interpretação de que o prazo prescricional da pretensão da apelante não foi interrompido no processo originário, visto que não houve citação da ora apelada.

A apelante,
HELOISA DE FATIMA DA SILVA NEVES
, inconformada, argui que não merece prosperar o entendimento de que a parte se quedou inerte para realizar suas diligências. Assim, alega que a súmula 106 do STJ é expressa para elucidar que o prazo prescricional fora interrompido no processo
a quo.
Assim, requer o provimento do recurso, a fim de que a demanda retorne à instância de piso e tenha seu andamento regular.

Não foram apresentadas contrarrazões, tendo em vista que não houve citação.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVIL Nº
0028184-86.2011.8.14.0301

APELANTE
:
HELOISA DE FATIMA DA SILVA NEVES

ADVOGADO: RENATO DA SILVA NEVES

APELADA:

ANA ALVES BARROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, passo a analisar o presente recurso de apelação. Cabe ressaltar, todavia, que fora deferido o benefício da justiça gratuita no juízo de piso, motivo no qual se dispensa o recolhimento do preparo.

No caso em tela, o julgador
a quo
pronunciou a prescrição intercorrente da demanda, extinguindo o feito com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, II do CPC/15.

Contra tal sentença, volta-se a recorrente pleiteando a reforma do
decisum
.

Analisando os atos, percebe-se que a discursão jurídica do presente recurso perpassa em saber se houve ou não a prescrição intercorrente do pleito. Assim, a partir dessa perspectiva analisar-se-á o presente recurso.

Aurelli afirma que a prescrição incide no processo civil e ocorre quando o credor, depois de propor a ação, deixar transcorrer o mesmo prazo determinado para a prescrição da ação, deixando de praticar atos no sentido de dar andamento ao feito.
(AURELLI, Arlete Inês. A prescrição intercorrente no âmbito do processo civil. Revista de Processo, São Paulo, v. 33, n. 165, p. 327-343, nov. 2008, p. 332-333).

Tratando-se de processo de execução, deve-se ser aplicada a Súmula 150 do STF, prescrevendo o processo de acordo com o tempo estabelecido para o ajuizamento da ação.

Súmula 150 -
Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

O prazo prescricional para o ajuizamento da execução em questão é de três anos, conforme o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº 57.663/66), que dispõe:

Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento.

Conforme se verifica nos autos a apelante não deixou de efetuar diligências por tempo superior à esse prazo. Percebe-se, em outro sentido, que a Senteça proferida deixou de observar os pleitos contidos na petição de ID. 2307315 - Pág. 1. Portanto, não é licito atribuir qualquer espécie de culpa pela paralisação do processo ao exequente, uma vez que a demora no processamento do feito se deu por culpa da morosidade do Poder Judiciário.

Nesse sentido, vejamos a súmula 106 do STJ:

SÚMULA 106
- Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMNETA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJEÇAO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DEMORA NA CITAÇÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. ENUNCIADO N.º 106, DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE
1. Aplica-se o Enunciado n.º 106, da Súmula do STJ, quando o Poder Judiciário contribuiu para a demora na realização da citação,
devendo a interrupção do prazo prescricional retroagir à data da propositura da ação. 2. Agravo de instrumento não provido.

(Acórdão n.1148641, 07048904220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE CULPA DO EXEQUENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição é instituto de direito material derivado do princípio da segurança jurídica, cuja finalidade é a estabilização das relações sociais. Nesse sentido, a prescrição não encerra o direito em si, mas sim a possibilidade de arguir a pretensão perante o Poder Judiciário, por desídia ou inércia de seu detentor. 2. Em que pese o prazo legal para realização da citação, sob pena de não interrupção do prazo prescricional, tal permissivo não pode ser utilizado para prejudicar o credor em caso de má fé do devedor. 3.
A não interrupção da prescrição por ausência de citação dos executados somente ocorrerá quando a parte exequente se mostrar inerte na localização de novos endereços.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

(Acórdão n.1124795, 07007754120188079000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8ª Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 24/09/2018. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Observa-se, sem adentrar no quesito da adequação das petições protocoladas ao determinado na decisão interlocutória de
ID. 2307312 - Pág. 1,

que não houve inércia do exequente no sentido de deixar requisitar diligências ao juízo, sendo incabível, ao caso, a ocorrência de prescrição por ausência de citação do executado.

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de desconstituir a sentença, a fim de que não perdure a extinção do feito com base na prescrição intercorrente, de modo que deve ser dar continuidade ao curso do processo principal.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 29/05/2020